Tribunal: STF
Processo: ARE 1282669
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “HABITAÇÃO. Capital. Sapopemba. Fração da Favela Orestes Damolin. Reintegração de posse. Atendimento habitacional. Situação de extrema vulnerabilidade. Auxílio aluguel. 1. Atendimento habitacional. O art. 6º da CF veicula norma de caráter programático e eficácia limitada, que orienta a atuação do ente público, mas não confere direito material amplo e incondicionado ao jurisdicionado. O Estado tem o dever de apoiar a população carente e para isso mantém programas de promoção social, que decorrem do dever de solidariedade da população para com os menos afortunados e dentre os quais se inserem os programas de atendimento habitacional; mas inexiste direito individualizado à moradia. A autora pode se cadastrar em um dos programas de habitação existentes independentemente de ordem judicial, mas a seleção dos interessados é realizada pela administração de acordo com os critérios previstos na lei e no regulamento. Não é dado ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara, sob a pena de violar o art. 2º da CF; o controle judicial é feito 'a posteriori', em caso de ilegalidade. 2. Situação de extrema vulnerabilidade. Aluguel social. O município adotou as medidas necessárias para orientar e incluir no programa de auxílio aluguel as famílias afetadas pela reintegração de posse; mas a família da autora não foi se enquadra nos critérios que autorizam o pagamento do aluguel social. A recorrente não demonstra que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade (Portaria SEHAB nº 131/15, art. 2º, § 3º), acrescentando-se que a concessão do atendimento habitacional provisório por esse motivo foi revogada pela Portaria SEHAB nº 68/2019. Improcedência. Recurso da autora desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 3º, I e III; 6º; 23, IX; 182, §§ 2º e 4º, e 183, todos da CF. 
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a questão da inclusão da parte agravante em programas de atendimento habitacional municipal passa pela análise da legislação local e pelo reexame dos fatos e provas, conforme se constata da leitura do seguinte trecho do acórdão:
    “[...]
    4. Extrema vulnerabilidade. Aluguel social. A ação de reintegração de posse nº 1029963-52.2015.8.26.0053, 11ª Vara da Fazenda Pública da Capital foi ajuizada em 31-7-2015, com liminar concedida em 27-8-2015, confirmada no AI nº 2054721-09.2016, 10ª Câmara de Direito Público, 11-4-2016, Rel. Torres de Carvalho, e cumprida em 20-9-2017. O município adotou as medidas necessárias para orientar e incluir no programa habitacional de auxílio aluguel as famílias afetadas pela reintegração de posse; mas em 27-1-2016, quando equipe da Secretaria Municipal de Habitação esteve no local para realizar levantamento sobre as famílias que poderiam ser incluídas no programa de atendimento habitacional provisório estabelecido pela Portaria SEHAB nº 131/2015, a família da autora foi identificada como sendo moradora da área, mas não se enquadrou nos critérios para atendimento por auxílio aluguel estabelecidos pela Portaria SEHAB nº 131/2015 (fls. 139/143). Trata-se de aspecto que impede a concessão do aluguel social nos termos pretendidos. 
    Também não socorre a autora a alegação de que faz jus ao atendimento habitacional provisório por se encontrar em situação de extrema vulnerabilidade, por dois motivos: um, porque não demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nas alíneas do § 3º do art. 2º da Portaria SEHAB nº 131/15 (família com titulares idosos ou com idosos na composição familiar, com renda insuficiente ou sem condições de trabalho, observado os demais critérios previstos nesta Portaria; família com pessoas portadoras de deficiência ou com doenças crônicas graves; família sob a chefia de mulher em situação de violência doméstica; ou família com menor(es) em situação de desacolhimento) e o pedido formulado na inicial sequer indica qual o fundamento legal para a concessão do benefício buscado; e dois, porque o inciso V do art. 2º da Portaria, que previa o atendimento a pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, foi revogado pela Portaria SEHAB nº 68/2019 de 10-6-2019 e não mais fundamenta o pedido. Por qualquer ângulo que se analise, a ação é mesmo improcedente.
    [...]”
    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
     Publique-se. 
          Brasília, 08 de setembro de 2020. 
Ministro LUÍS RROBERTO BARROSO
Relator